Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001311-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[2º Juízo Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), DAVID ANTHONY HAD - CPF: 062.746.451-36 (PACIENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), JONATHAS RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), DAVID ANTHONY HAD - CPF: 062.746.451-36 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – TORTURA – CONDENADO A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – SENTENTÇA DESMOTIVADA (INIDÔNEO) PARA JUSTIFICAR REGIME MAIS GRAVOSO – PACIENTE PRIMÁRIO CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 ANOS – ORDEM CONCEDIDA.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, é firme orientação do Superior Tribunal de Justiça que, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nesse sentido, foi elaborado o Enunciado n. 440, in verbis:

Súmula 440/STJ
- "
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
".

Deste modo, inexistindo fundamento idôneo para a manutenção do regime fechado, torna-se necessária a modificação do regime inicial de cumprimento de pena seja o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
David Anthony Had
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 32111966)

Extrai-se que o paciente está atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Correia – Mata Grande – Zona Rural Km 10, condenado ao cumprimento de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 1º, II, da Lei 9455/97, em regime inicialmente fechado.

De maneira disforme, relata o impetrante, que o paciente é primário, com 18 anos de idade e, que a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça possibilita imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado ao reincidente, quando todas as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 de Código Penal.

E conforme mencionado alhures, o paciente é primário e a pena aplicada foi menor que 04 (quatro) anos e, ao aplicar a dosimetria, o julgador deixou claro a reprovação do crime e deixou de analisar as circunstancias e as provas de verossimilhança.

Desse modo, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente, para imposição do regime semiaberto em detrimento do fechado concedendo ao paciente o direito de progressão de regime, por já ter atingido o requisito objetivo e subjetivo.

A liminar foi deferida conforme Id 32650954.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 34015993)

“HABEAS CORPUS –
CONDENAÇÃO – ARTIGO 1º, II, DA LEI Nº 9455/97 – FIXADO REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO NA CITADA LEI – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – ADMISSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO §1º, ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90 – PENA IMPOSTA NÃO EXCEDE 08 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
David Anthony Had
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, registra-se que, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Alega o paciente, em síntese, que o beneficiário faz jus à progressão de pena, pois atingiu o requisito objetivos da norma legal, para ser promovido ao regime semiaberto ou seu livramento condicional.

Quanto ao ponto, o Magistrado processante, ao elaborar o decreto condenatório, assim fundamentou:

“(...) 3.1. Dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Inexistem elementos desabonadores acerca dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos sobre a sua personalidade. Às circunstâncias do crime são reprováveis, vez que o réu praticou o crime com o auxílio de outras duas pessoas não identificadas, promovendo as agressões com pauladas e pedradas, vindo a quebrar os braços do ofendido, demais de causar-lhe diversas escoriações pelo corpo, além de ter arrastado a vítima por aproximadamente 300 (trezentos) metros e a abandonado em um beco, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos do delito devem ser duramente repudiados, pois o crime se deu por ordem da organização criminosa “Comando Vermelho”, como forma de disciplinar a vítima, aplicando contra ela “salve”, não sendo aceitável que o mundo do crime se imponha sobre a sociedade, ao ponto de decidir sobre a vida e morte, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano. O delito deixou consequências inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há agravantes. Existem uma atenuante, a menoridade relativa, não havendo que se falar em confissão quando o réu cria história inverídica e a apresenta, a ficção apresentada somente comprova à autoria parcial das lesões, tendo o réu negado o essencial, que cometeu uma tortura por ordem de uma organização criminosa, logo não pode ser beneficiado pela sua torpeza. Assim atenuo a pena em 04 (quatro) meses. Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3.2. Do regime.

Em conformidade o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9455/97, e considerando que se trata de crime hediondo, o regime inicial adequado será o fechado. (...)”

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, é firme orientação do Superior Tribunal de Justiça que, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Nesse sentido, foi elaborado o Enunciado n. 440, in verbis:

Súmula 440/STJ - "
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
".

No mesmo sentido, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF, os quais indicam:

“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. “

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. ”

Observa-se que o juiz de primeiro grau, após a realização da dosimetria, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda aplicada ao recorrente exclusivamente em razão da determinação do art. 1º, § 7º, da Lei 9.455/97, o que contraria a jurisprudência da Corte Superior, conforme se verifica:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TORTURA. REGIME INICIAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO STJ E 718 E 719 DO STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Os exames dos autos revelam que após manterem a pena-base no mínimo legal, por considerarem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o regime fechado foi fixado pelo Magistrado sentenciante e mantido pelo Tribunal de Justiça sem fundamentação idônea, baseado exclusivamente na imposição legal contida na Lei n. 9.455/97, o que contraria a jurisprudência desta Corte. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2.º, da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, incluído aqui o crime de tortura. Dessa forma, em razão da primariedade do paciente, do quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, "c", do CP), da inexistência de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), bem como da fixação da pena-base no mínimo legal, o regime a ser imposto deve ser o aberto. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial aberto. (HC 383.090/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Ademais, ainda no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o artigo 59, do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Veja-se, em especial, o disposto no § 3º do art. 33 do Estatuto Repressivo, que faz menção ao exame das circunstâncias judiciais para a estipulação do regime carcerário,
in verbis
:

Art. 33. § 3.º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Nesse sentido:

“ (...) 3. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deverá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, se desfavoráveis quaisquer das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas, na primeira e na segunda fase da dosimetria, alcançando o quantum final do paciente 4 anos de reclusão mais 10 dias-multa. (HC 340.864/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) ”

Por todo,

ratifico a liminar e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
David Anthony Had
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020